Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728319-53.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIOR PEREIRA DOS REIS APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. DESPACHO Defiro o pedido de descadastramento do Advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/DF 34.602) (ID 69955418), o qual não interfere no curso do prazo recursal, tendo em vista que o acórdão de ID 69424068 foi publicado em nome da Advogada Roberta Henkes Thompson Flores (OAB/DF 43.002 e OAB/GO 71.563-S), habilitada nos autos em 09/07/2024, com pedido de intimação exclusiva, sob pena de nulidade (ID 64669044). Anoto que os pedidos de habilitação e desabilitação do Advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/DF 34.602) se deram, respectivamente, em 19 e 24/03/2025, o quando o acórdão já havia sido publicado (13/03/2025 – ID 69563441). Não havendo renúncia da patrona anteriormente cadastrada ou pedido de desabilitação ou substabelecimento sem reservas, à Secretaria da 4a Turma Cível para que cadastre novamente a Advogada Roberta Henkes Thompson Flores (OAB/DF 43.002 e OAB/GO 71.563-S) como representante do apelado, BANCO BRADESCARD S.A. Aguarde-se o decurso do prazo recursal quanto ao acórdão de ID 69424068. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator